Tribunal: TJES
Processo: 5001844-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: NILBERTO RAMOS DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de eventuais direitos creditícios decorrentes do contrato de alienação fiduciária e de indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 61.978 (1º Ofício, 2ª Zona de Serra/ES), em execução de título judicial.

II. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A jurisprudência do STJ admite a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante em contratos de alienação fiduciária, por possuírem expressão econômica.

2.
Contudo, se tais direitos se vinculam ao único imóvel utilizado para moradia da entidade familiar, incide a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, estendendo-se inclusive aos direitos creditícios.

3.
Comprovado nos autos que o imóvel serve de residência permanente dos executados, deve ser preservada a proteção legal do bem de família.

4.
A averbação premonitória (art. 828, CPC), por sua vez, não constitui constrição patrimonial, mas mecanismo informativo destinado a resguardar a execução e prevenir fraudes, sendo admissível mesmo em imóvel gravado com alienação fiduciária, sobretudo diante da ausência de oposição do credor fiduciário.

III. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É vedada a penhora de direitos aquisitivos de contrato de alienação fiduciária quando vinculados a imóvel que se configura como bem de família.

2
.
É possível a averbação premonitória/indisponibilidade na matrícula do imóvel, por não se tratar de expropriação, mas de medida informativa e cautelar que resguarda o crédito exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Supercred Fomento Mercantil Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES que, em “
ação monitória
” ajuizada em face de
Nilberto Ramos da Silva e outros
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de penhora de eventuais direitos creditícios provenientes do contrato de alienação fiduciária do imóvel registrado na matrícula 61.978, Cartório de 1º Ofício, 2ª Zona de Serra/ES, bem como de indisponibilidade do bem.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
em conformidade com o disposto no art. 835, inciso XII, do CPC/2015, que trata da ordem de preferência para a penhora de bens, é admissível a constrição sobre os direitos aquisitivos provenientes de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica;
(ii)
a penhora sobre os direitos não afeta a propriedade fiduciária do credor, o qual mantém seus direitos de propriedade e posse indireta até a satisfação de seu crédito, não existindo impedimento para que os direitos do devedor fiduciante sejam objeto de penhora e transferidos a terceiros;
(iii)
o credor fiduciário do imóvel manifestou-se favoravelmente à penhora dos direitos de crédito dos agravados sobre o imóvel, cuja impenhorabilidade foi por ele suscitada;
(iv)
para se valer da proteção legal não basta a simples alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, é preciso a efetiva comprovação de que o bem se insere na previsão normativa;
(v)
não há provas pré-constituídas que levem à certeza de que o imóvel em questão se caracteriza como bem de família;
(vi)
os documentos anexados pelos agravados não têm o condão de comprovar que se trata de seu único imóvel e nem a condição de moradia permanente;
(vii)
não foi juntado aos autos comprovante de contas para manutenção do bem, como taxas condominiais, energia, IPTU, internet, bem como declaração de vizinhos ou trabalhadores do próprio condomínio que de que os agravados são moradores do imóvel;
(viii)
não foram apresentadas certidões negativas expedidas pelos Cartórios Imobiliários da Grande Vitória com o fito de comprovar a inexistência de outros imóveis em nome dos agravados;
(ix)
a indisponibilidade do bem, diferentemente da penhora, não tolhe nenhum direito dos executados ou do credor fiduciário, tampouco força à expropriação do bem;
(x)
o único efeito jurídico que lhe é imputada é a impossibilidade de venda do imóvel, ou seja, a conversão do bem impenhorável em dinheiro (espécie), o que certamente acarretaria a frustração da execução;
(xi)
os proprietários do bem poderão nele continuar residindo e, se de fato é utilizado como bem de família, a indisponibilidade não irá causar qualquer prejuízo, todavia, se não houver a indicação de indisponibilidade do bem gravada na matrícula do imóvel, os executados poderão se desfazer do bem e frustrar a execução;
(xii)
a proteção garantida ao devedor por meio do instituto do bem de família objetiva a garantia do mínimo existencial para uma vida digna, não devendo ser utilizado simplesmente como uma forma de permitir uma proteção ou uma blindagem patrimonial do devedor insolvente, em detrimento do cumprimento de suas obrigações;
(xiii)
a anotação premonitória visa informar terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora do bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, de forma a preservar seus interesses; e
(xiv)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a manutenção da penhora sobre os direitos de crédito dos agravados sobre o imóvel alienado fiduciariamente, com a sua posterior confirmação pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual foi parcialmente antecipada a tutela recursal. Vejamos.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de devedor fiduciante, oriundos de contrato de alienação fiduciária de imóvel, e na caracterização de tal bem como bem de família.

A agravante sustenta a plena admissibilidade da constrição, com base no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, argumentando que tal medida não afeta a propriedade consolidada do credor fiduciário. Alega, ainda, a ausência de prova robusta de que o imóvel sirva como bem de família, rechaçando a documentação apresentada pelos agravados por considerá-la insuficiente para comprovar a moradia permanente e a condição de único imóvel.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na impenhorabilidade do bem de família, estendendo essa proteção aos direitos creditícios a ele vinculados, por entender que o imóvel é o único pertencente aos executados e destinado à sua moradia.

Pois bem. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, tendo em vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; entretanto, é possível a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica
1
.

Nesse sentido:

“(...) 2. De fato, ‘o STJ firmou o entendimento de que
o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
’ (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018).

3. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.370.727/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019)

Por outro lado, é igualmente firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade do bem de família também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. A lógica é insofismável: proteger os direitos sobre o imóvel é garantir, em última análise, o próprio direito à moradia, escopo precípuo da norma.

Em suma: os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem e, se este bem for o único imóvel utilizado por ele ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família.

Dessa forma, a proteção conferida por lei ao imóvel residencial abrange os direitos do devedor pertinentes a contrato celebrado para a aquisição do bem de família, ficando efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador buscou proteger, tal qual ocorre, a princípio, com o imóvel cuja penhora de direitos creditícios é pretendida.

Embora alegue a agravante ser frágeis as provas acostadas pelos agravados, as considero suficientes (fls. 431/464 dos autos físicos digitalizados) com o escopo de demonstrar que o imóvel alienado fiduciariamente é por eles utilizado para fins de moradia permanente, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o que assegura a impenhorabilidade, inclusive, de seus direitos creditícios, de acordo com o recente precedente jurisprudencial a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990.

1.
Incide a garantia da impenhorabilidade nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990 em todos os direitos que o devedor fiduciante possuir com fundamento no contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia
,
desde que tal imóvel seja o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.769.898/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/02/2025, DJEN de 05/03/2025)

Com isso, parece-me escorreita a demonstração dos executados/agravados de que residem no imóvel, tanto que aquele que figura como seu proprietário (Nilberto Ramos da Silva) se encontra cadastrado, assim como seus familiares, como residentes no local (fl. 431), corresponde ao endereço fornecido na declaração de ajuste anual prestada à Receita Federal no exercício de 2023 (fl. 447), além de outras provas documentais que indicam, a princípio, se tratar do imóvel no qual residem permanentemente.

Ainda que a penhora sobre os direitos aquisitivos seja, em tese, possível, a sua efetivação encontra óbice na proteção conferida ao bem de família, a qual, no presente caso, estende-se aos direitos creditícios dos agravados, porquanto vinculados ao imóvel que lhes serve de moradia, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

No que se refere ao pedido de que seja decretada a indisponibilidade do bem imóvel, mediante averbação premonitória junto a matrícula do imóvel, entendo ter razão a parte agravante.

Em suas razões recursais, argumenta a agravante não se confundir o pedido de averbação da indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel com a penhora, uma vez que não expropria o bem, nem prejudica os direitos dos executados ou do credor fiduciário, por servir somente para dar publicidade a terceiros de boa-fé e evitar a frustração da execução.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, ou mesmo a indisponibilidade, não constitui ato de constrição real que retire o bem da esfera de disponibilidade do proprietário (o credor fiduciário) ou que impeça o devedor fiduciante de exercer a posse. Seu escopo é, primordialmente, informativo: alertar terceiros sobre a existência de uma demanda executiva que, futuramente, pode vir a atingir o bem, caso a proteção do bem de família seja afastada por alguma razão.

É cediço que a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é de transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula.

O credor fiduciário,
Banco Santander S/A
, ao se manifestar nos autos de origem, não se opôs à penhora dos direitos creditícios, condicionando apenas o valor de eventual leilão. Dessa forma, se não houve oposição à medida mais gravosa (penhora de direitos), com menor razão haveria prejuízo na medida menos gravosa (averbação de indisponibilidade), que apenas torna pública a existência da execução.

Diante disso, não constitui óbice ao decreto de indisponibilidade o fato de o imóvel encontrar-se gravado com alienação fiduciária, por não causar efetivo prejuízo ao devedor fiduciante, que ainda mantém os poderes de posse, uso e gozo do bem, além de não se tratar de ato voltado a sua expropriação, sendo impeditivo apenas de que se aliene o bem no curso do processo.

De igual forma, não se descortina prejuízo ao credor fiduciário que, repito, ao se manifestar sobre o pedido, posicionou-se contrariamente à penhora do imóvel que lhe foi alienado fiduciariamente, porém, não se opôs a penhora de eventuais direitos creditícios, desde que eventual leilão do imóvel não seja realizado por valor inferior ao saldo devedor do contrato de alienação fiduciária (fls. 325/329 dos autos digitalizados).

Em suma: a manutenção da averbação premonitória é medida prudente e que melhor concilia os interesses em jogo, quais sejam, o direito à moradia dos devedores e o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento parcial
para, confirmando a tutela recursal ao seu tempo concedida, determinar que seja mantida a averbação da certidão premonitória outrora determinada sobre o bem imóvel de matrícula 61.978, do Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra/ES.

É como voto
.

________________________

1
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.